Tribunal: TJPA
Processo: 0804402-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804402-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSICA SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33 DA LEI 11.343/06 - TRÁFICO.

ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO
.
TAIS TESES JÁ FORAM APRECIADAS E DEVIDAMENTE REFUTADAS NO BOJO DO
HC
Nº 0808560-28.2023.8.14.0000, DE MINHA RELATORIA, JULGADO EM 30/06/2023, SENDO A ORDEM DENEGADA, NO QUE FOI ACOMPANHADO À UNANIMIDADE PELOS MEMBROS DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA E, COMO CEDIÇO, TAL NÃO SE ADMITE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, O QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DO
WRI
T NESSE PONTO.

DO EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE SE ENCONTRA EM PLENA MARCHA. ESTANDO TÃO SOMENTE NO AGUARDO DA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PARA QUE SEJA PROLATADA A SENTENÇA.

APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. MOROSIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA,
23
de abril de 2024

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JÉSSICA SILVA ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri que, nos autos da ação penal nº 0800400-45.2023.8.14.0022, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, ID

18649095, em síntese,
que a Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da manutenção de sua custódia, pois, é mãe de três filhas menores de 12 anos que dependem exclusivamente de seus cuidados para sustento e manutenção.

Que a paciente foi presa em razão da prática, em tese, do crime de tráfico, tendo a autoridade coatora, com base em argumentos genéricos e pelo fato de a vítima já possuir sentença penal condenatória transitada em julgado, decretado e mantido sua prisão, sem apresentar qualquer argumento novo à manutenção da medida.

Aduz que a paciente está sendo mantida sob custódia desde março de 2023 e que a demora ao fim da instrução processual não é decorrente de qualquer ato da defesa, restando configurado efetivo excesso de prazo na manutenção da medida gravosa.

Pleiteia a paciente, por meio da Defensoria Pública, que seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, com fulcro na Lei da Primeira Infância, pois necessária aos cuidados de filhos menores de 12 anos, tendo estes, respectivamente: 11, 09 e 04 anos de idade, sendo a conversão da medida em prisão domiciliar direito dos menores, mormente por restarem presentes os requisitos necessários à conversão da medida, nos termos do art. 318 do CPP, bem como em virtude do excesso de prazo ao fim da instrução processual, pleiteando a concessão liminar da medida.

Os autos foram distribuídos ao Juiz Convocado Sérgio Andrade Lima, tendo este determinado sua redistribuição em razão da prevenção desta relatora, despacho de ID 18659143.

Recebidos, foram requeridas informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 18814279/290, após nova redistribuição, foi denegada a liminar, ID 18846477 e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça que, em manifestação de ID 19077733, opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

JÉSSICA SILVA ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri que, nos autos da ação penal nº 0800400-45.2023.8.14.0022, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Ressalto que nos autos do
habeas corpus
nº 0808560-28.2023.8.14.0000, julgado em 30/06/2023, de minha relatoria e
ao qual foi denegada a ordem
, a defesa do paciente suscitou, em parte, as mesmas argumentações trazidas neste
writ,
sendo estas concernentes à alegada falta de fundamentação do decreto cautelar e da necessidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, nos moldes do art. 318, V, do CPP,
sendo a manifestação desta relatora acompanhada à unanimidade de votos.

Assim, constato tratar-se o presente
writ,
em parte
,
de reiteração de pedido uma vez que fundamentado nos mesmos argumentos expostos no
habeas corpus
já julgado e que não se verifica qualquer alteração fática na situação da ora paciente capaz de levar à análise das mesmas alegações formuladas neste
mandamus
.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado, salvo com base em fatos ou fundamentos novos. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(STF - RHC: 198291 PE 0210162-18.2020.3.00.0000, RELATOR: CÁRMEN LÚCIA, DATA DE JULGAMENTO: 08/03/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/03/2021).

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ESTÁ SUBMETIDO A CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DE ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, ESTANDO PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 11/05/18 E APELAÇÃO INTERPOSTA ENCONTRA-SE PENDENTE DE JULGAMENTO DESDE 03/12/19.
A MATÉRIA AQUI SUSCITADA É TAMBÉM OBJETO DO HC N. 608.930. CONSTATA-SE, ASSIM, A INADMISSÍVEL REITERAÇÃO, CONSOANTE O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
(STF - HC: 203567 SP 0056237-33.2021.1.00.0000, RELATOR: DIAS TOFFOLI, DATA DE JULGAMENTO: 23/06/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/06/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22- 04-2019).

Em razão do exposto, não conheço da parte deste
writ
relativa à alegação de ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva, bem como em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, conhecendo, portanto, somente da parte relativa ao alegado excesso de prazo ao fim da instrução processual.

DO EXCESSO DE PRAZO

No que concerne à alegação de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia, pois, afirma, se encontra privada do seu direito de locomoção e ainda não se encerrou a instrução processual, não sendo de sua responsabilidade o atraso, a
dianto que não se observa nos autos a ocorrência do alegado excesso de prazo para o fim da instrução processual.

No presente caso, já houve o recebimento da denúncia e já ocorreu a audiência de instrução e julgamento, estando o feito, como bem relatou o magistrado singular em suas informações, no aguardo das respectivas alegações finais para então prolatar a sentença, se mostrando, como bem salientou a Procuradoria de Justiça, desaconselhável colocar a paciente em liberdade nesta fase processual.

Tem-se, portanto, que o feito não se encontra parado, não havendo que se falar em desídia do poder judiciário a configurar o alegado excesso de prazo, mormente pelo fato de não haver qualquer relato de morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais a retardar a prestação jurisdicional.

Ademais, o
s prazos determinados ao fim da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que efetivamente não se configura no caso em apreço, pois, como já demonstrado, o processo não se encontra parado.

Acerca da ausência de excesso de prazo em casos como o presente é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2.
Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva
. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) (Grifei).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente. 2
. In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão.
Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo, resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. 4. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0623689-50.2021.8.06.0000, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 27 de abril de 2021. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora. (TJ-CE - HC: 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2021)

Ademais, a simples demora no andamento processual não configura, automaticamente, a prisão cautelar em coação ilegal a consubstanciar a concessão do
mandamus
, pois os casos devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade, estando o feito, como claramente se vê, tramitando de forma célere e razoável.

Deste modo, não se vislumbra excesso de prazo injustificado que possa ensejar a concessão do presente
mandamus
, não se configurando qualquer constrangimento ilegal, pois o trâmite processual se mostra regular e absolutamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando, de forma alguma, o interregno processual até o momento em coação ilegal.

Ante o exposto, conheço em parte do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2024